Tribunal: TJDFT
Processo: 0732643-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732643-81.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ULISSES FERNANDO BEDNARZCUK GOIS RECORRIDO: DIEGO GOMES ALVES, BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME, BCAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. REVENDA. VEÍCULO USADO. BMW ANO 2014. VÍCIO OCULTO. VAZAMENTOS DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.508,50 (seis mil quinhentos e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 2. Recursos regulares e tempestivos. Preparo recolhido. 3. Recurso da Bcar Participações e Batcar Intermediações. Em suas razões recursais, as requeridas pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que funcionam apenas como intermediárias nas negociações de compra e venda de veículo e discorrem sobre a inexistência de vício oculto no bem. Pedem a exclusão da condenação por danos morais. Recurso de Ulisses. Em suas razões recursais, o requerido argui, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito defesa. No mérito, defende a inexistência de vício oculto no veículo e de danos morais indenizáveis. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do CDC, as requeridas se enquadram no conceito de fornecedoras e, portanto, respondem perante o consumidor pelos danos a ele causados. Preliminar rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa. Ao juiz, como destinatário das provas, cabe indeferir aquelas que considerar inúteis ao processo, como no caso da oitiva de uma testemunha, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, sem razão aos recorrentes. Depreende-se dos autos que o autor adquiriu um veículo junto aos requeridos, ocasião em que lhe foi apresentado laudo de vistoria e pequenos defeitos apontados no momento. Contudo, após o uso do veículo foram encontrados outros defeitos que não eram de fácil constatação e, portanto, caracterizando-se como vícios ocultos. Assim, não prospera a alegação de que o autor detinha conhecimento do estado em que o carro se encontrava, já que o laudo produzido pelas rés não apontava o vício. Não há, também, nos autos, qualquer prova de que o veículo tenha sido vendido por valor inferior ao de mercado em razão dos defeitos que apresentava. Outrossim, o contrato de intermediação entre as partes não tem o condão de produzir efeitos sobre terceiros, isentando os contratantes de sua responsabilidade perante o consumidor. Restando evidente que se trata de vício oculto, surge o dever de indenizar o autor pelo dano material sofrido (art. 444, c/c 927 CC). 6. Os aborrecimentos decorrentes da compra de veículo com a existência de vício oculto, o qual era de conhecimento por parte dos requeridos impõe a condenação em danos morais, pois atenta contra a dignidade do consumidor adquirente, direito da personalidade irrenunciável, pois merecedor de respeito aquele que age de acordo com as normas e obrigações contratadas. Observa-se que o valor fixado na origem atendeu aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. 7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios a favor da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1705287, 07326438120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 48271540 e 48271541). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF. Consoante teor do acórdão impugnado, a controvérsia refere-se à compra de um veículo em que foram constatados vícios ocultos, sendo confirmada a sentença que condenou os requeridos ao pagamento de indenização a título de danos materiais de R$6.508,50 e morais de R$3.000,00. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal